Tribunal: TJPA
Processo: 0800959-66.2022.8.14.0109
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6109 - Incapacidade Laborativa Permanente
Data de julgamento: 2026-04-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800959-66.2022.8.14.0109

APELANTE: ANTONIO JUNILSON SILVA DO VALE

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE LABORAL DECORRENTE DE ACIDENTES DE TRABALHO. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA ATUAL. INEXISTÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA LEI Nº 8.213/91. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por segurado contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária proposta em face do INSS, na qual pleiteava a concessão de benefício por incapacidade decorrente de acidentes de trabalho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se o apelante preenche os requisitos legais para a concessão de benefício por incapacidade; (ii) determinar se os elementos particulares apresentados são suficientes para comprovar a existência de incapacidade laboral e (iii) avaliar se as condições socioeconômicas do trabalhador rural deveriam influenciar a concessão do benefício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de benefícios por incapacidade exige a demonstração da incapacidade para o trabalho ou da redução da capacidade laborativa, conforme estabelecido nos arts. 42, 59 e 86 da Lei nº 8.213/91.

4. O laudo pericial judicial, meio de prova técnico idôneo e imparcial, concluiu que o segurado apresenta apenas incapacidade parcial permanente, encontrando-se recuperado do acidente e apto ao exercício de atividade laboral, inclusive semelhante à anteriormente desempenhada.

5. Ausente comprovação de incapacidade total ou temporária para o trabalho, bem como de redução da capacidade laboral que justifique a concessão de auxílio-acidente, não se encontram preenchidos os requisitos legais para a concessão de qualquer dos benefícios pleiteados.

6. As condições pessoais e socioeconômicas do segurado somente assumem relevância quando comprovada a incapacidade laboral, circunstância que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

a. A concessão de benefícios por incapacidade previstos na Lei nº 8.213/91 exige a comprovação efetiva da incapacidade laborativa ou da redução da capacidade para o trabalho habitual.

b. Constatada por laudo pericial judicial a aptidão do segurado para o exercício de atividade laboral, ainda que com limitações, não há falar em concessão de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença ou auxílio-acidente.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto, que passam a integrar o presente Acórdão.

Participaram do julgamento os Excelentíssimos Desembargadores José Maria Teixeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Mairton Marques Carneiro.

11ª sessão do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público, no período de 13 a 22 de abril de 2026.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ANTONIO JUNILSON SILVA DO VALE contra sentença proferida nos autos de ação previdenciária ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, na qual pleiteia a concessão de benefício por incapacidade.

A sentença (
ID 30136613
) julgou improcedente o pedido deduzido na inicial, fundamentando que, após a realização de perícia médica judicial (
ID 30136601
), o laudo técnico concluiu pela inexistência de incapacidade laborativa do apelante, consignando que o periciando apresenta apenas incapacidade parcial permanente, sendo capaz de exercer atividade laboral, inclusive agrícola, desde que respeitadas suas limitações. Destacou, ainda, que o perito afirmou que o autor se encontra recuperado do acidente relatado e que desempenha atividade semelhante à anteriormente exercida.

Em sede de apelação (
ID 30136614
), o apelante sustenta que a sentença deve ser reformada, pois as patologias que o acometem ocasionam incapacidade laborativa. Além disso, que sofreu dois acidentes de trabalho enquanto exercia atividades rurais, um em 2005 e outro em 2020.

Ademais, aponta que os documentos médicos juntados aos autos demonstrariam a persistência das limitações funcionais e a incapacidade para o exercício da atividade rural. Por fim, que o laudo pericial teria apresentado contradições ao reconhecer agravamento das patologias, mas concluir pela inexistência de incapacidade permanente.

Não houve apresentação de contrarrazões, conforme certidão de
ID 30136616
.

Regularmente distribuída, coube-me a relatoria da apelação, ocasião em que a recebi no duplo efeito.

Na qualidade de custos legis, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO (Relatora):

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se o apelante faz jus à concessão de Benefício por Incapacidade Permanente Acidentário.

Sobre o tema tratado, sabe-se que três são os benefícios trazidos pela Lei de Benefícios (Lei nº 8.213/91) passíveis de concessão:

Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nesta condição.

Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

O Decreto nº 3.048/99, que veio regulamentar a matéria, repete os termos acima, dispondo:

Art. 43. A aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida a carência exigida, quando for o caso, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo de auxílio-doença, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, e ser-lhe-á paga enquanto permanecer nessa condição.

Art. 71. O auxílio-doença será devido ao segurado que, após cumprida, quando for o caso, a carência exigida, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de quinze dias consecutivos.

§ 2º Será devido auxílio-doença, independentemente de carência, aos segurados obrigatório e facultativo, quando sofrerem acidente de qualquer natureza.

Art. 104. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado empregado, exceto o doméstico, ao trabalhador avulso e ao segurado especial quando, após a consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar sequela definitiva, conforme as situações discriminadas no anexo III, que implique:

I - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam;

II - redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam e exija maior esforço para o desempenho da mesma atividade que exerciam à época do acidente; ou

III - a impossibilidade de desempenho da atividade que exerciam à época do acidente, porém permita o desempenho de outra, após processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela perícia-médica do Instituto Nacional do Seguro Social.

O laudo pericial é o documento que evidencia a extensão dos danos suportados pelo trabalhador em infortúnio trabalhista, a partir do qual é possível adequar-se o benefício previdenciário a cada situação.

Acostado aos autos, o Laudo Médico Pericial (
ID 30136601
), traz nas respostas aos quesitos apresentados pelo Juízo e pelas partes, a conclusão de que o apelante apresenta somente incapacidade parcial permanente, possuindo capacidade para trabalho laboral. Além disso, que se encontra recuperado do acidente ocorrido e realiza atividade laboral semelhante a anterior ao acidente.

Assim de acordo com o que dos autos consta, resta constatado que o recorrente está apto ao trabalho, e não possui, atualmente, redução da sua capacidade laborativa, mesmo o laudo pericial apontando que o apelante porta incapacidade parcial e temporária para o exercício da atividade laborativa que exercia, esta não concorre para a redução da capacidade para o desenvolvimento de outras atividades que lhe garantam a subsistência.

Por fim, no tocante às condições socioeconômicas do apelante, é importante frisar que o deferimento de benefício por incapacidade exige o cumprimento cumulativo dos requisitos legais previstos na Lei nº 8.213/91, em especial a comprovação da incapacidade laboral, sendo essa a premissa fática essencial para o deferimento da pretensão. As condições pessoais e sociais do segurado somente ganham relevo se estiver demonstrado o pressuposto da incapacidade, o que, no presente caso, não se verificou.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença nos termos em que foi proferida.

É o voto.

Belém/PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 24/04/2026